Tribunal: TJSP
Processo: 1006188-43.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITCO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Furto de celular em via pública - Transações efetivadas com o cartão de crédito habilitado no aparelho de telefone móvel, de modo sequencial e em uma única tarde - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) - Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITCO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Furto de celular em via pública - Transações efetivadas com o cartão de crédito habilitado no aparelho de telefone móvel, de modo sequencial e em uma única tarde - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) - Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor (art. 6o, VIII, do CDC) - Falha na prestação do serviço -Responsabilidade objetiva - Risco da atividade - Incidência da Súmula no 479 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor – Declaração de inexigibilidade da dívida e restituição de valores de rigor - Restabelecimento do "status quo ante" - Dano moral não configurado - Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão às suas honras objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante - Réu que não responde pelos impactos psíquicos decorrentes do furto - Verba sucumbencial redistribuída - Recurso parcialmente provido para afastar a indenização pelo dano moral.